Tribunal: TJDFT
Processo: 0711215-84.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal (duas vezes) e de resistência narrados na denúncia.
2. Configura-se crime de resistência opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
3. A palavra dos policiais, responsáveis pelo flagrante, quando em sintonia com as demais provas, é elemento concreto a embasar o decreto condenatório.
4. Recurso conhecido e desprovido.